Tribunal: TCU
Processo: 004.812/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de supostas irregularidades em chamamento público promovido com o objetivo de selecionar parceiro estratégico para o desenvolvimento de solução tecnológica integrada de câmeras de vigilância para órgãos de segurança pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Chamamento Público 591/2025, conduzido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, que objetiva selecionar parceiro estratégico com vistas ao desenvolvimento de solução tecnológica integrada de câmeras de vigilância para órgãos de segurança pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno, em referendar a medida cautelar e as providências acessórias adotadas pelo relator mediante despacho contido na peça 38, transcrito no relatório que precede este acórdão.